Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A impetração sustenta a nulidade da prisão e das provas obtidas, por ausência de justa causa na abordagem policial, baseada exclusivamente em denúncia anônima. Requer a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal, alegando primariedade, residência fixa, ocupação lícita e pequena quantidade de droga apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em denúncia anônima e fundada suspeita, bem como a validade das provas obtidas na abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada foi precedida de denúncia de populares e confirmação visual das características do suspeito, o que afasta a alegação de ilegalidade manifesta.
4. A jurisprudência do STJ admite a validade da abordagem policial quando há elementos concretos que corroboram a denúncia anônima.
5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, gravidade concreta da conduta e apreensão de drogas embaladas para venda.
6. A existência de processo anterior por tráfico de drogas, ainda que não caracterize reincidência, indica propensão à reiteração criminosa.
7. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando precedida de denúncia anônima especificada e confirmação visual das características do suspeito." "2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta." "3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: arts. 244, 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 890.760/PR; AgRg no HC 848.928/GO; AgRg no RHC 184.395/MG; Acórdão 2020016, 0722911-22.2025.8.07.0000, TJDFT.